Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 256, INCISO II, DO CPC. OBSERVÂNCIA ESTRITA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a desocupação do imóvel situado na “QR 419, Conjunto 3A, Lote 01, Samambaia-DF, CEP: 72.325-004” (ID origem 187825137).

2. De acordo com o art. 239, caput, do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Ainda, nos termos do art. 280 do CPC, “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

3. No particular, tratava-se, na fase de conhecimento, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor/agravado contra o ocupante do imóvel objeto de discussão nos autos, então desconhecido.

4. O Juízo de origem promoveu, na fase de conhecimento, sem sucesso, diversas diligências com a finalidade de identificar e citar a parte ré. Parte dessas diligências foram direcionadas especificamente ao imóvel objeto do pedido de reintegração de posse, no qual a agravante, inclusive, alega residir desde 2014, conforme se extrai dos IDs 115794237 e 124897133.

5. Na primeira diligência (ID origem 115794237), o oficial de justiça compareceu em 3 (três) horários diversos ao imóvel, a saber, às 18h45 do dia 28/1/2022; 16h55 do dia 31/1/2022; e 17h16 do dia 7/2/2022. Por sua vez, na segunda oportunidade (ID origem 124897133), o oficial de justiça compareceu ao reportado imóvel às 16h30 do dia 9/5/2022; 19h30 do dia 10/5/2022; e 10h05 do dia 12/5/2022.

6. Todas as demais diligências com a finalidade de citar a parte ré, inclusive mediante expedições de ofícios às concessionárias fornecedoras de água e energia elétrica ao imóvel, não lograram identificar o ocupante do imóvel e, por conseguinte, permitir a realização da citação pessoa da ré.

7. Muito embora a agravante alegue possuir jornada de trabalho entre 14h40 e 23h, o que teria dificultado a consecução de sua citação, é cediço que o oficial de justiça se dirigiu em inúmeras ocasiões ao incontroverso endereço de residência da recorrente, inclusive pela manhã, o que afasta a verossimilhança da reportada alegação de impossibilidade de recebimento do ato citatório.

8. Se esgotados os meios para identificação e localização da parte ré, afigura-se escorreito o deferimento pelo Juízo de origem, na fase de conhecimento, da citação por edital, o que ocorreu em estrita observância ao teor do art. 256 do CPC. Não há falar, portanto, em nulidade do ato citatório realizado nos autos de referência.

9. Recurso conhecido e desprovido.